Tribunal: STF
Processo: HC 182298
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Adriana Aparecido Camilo em favor de Henrique Guilherme Loureiro de Oliveira, contra decisão monocrática do ministro do Superior Tribunal de Justiça Sebastião Reis, nos autos do HC n° 552.402/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 20 anos de reclusão, por homicídio qualificado e tentado por erro na execução, art. 121, § 2º, I e IV, e 121, caput, c/c o art. 14, II, na forma do art. 73 e 70, todos do Código Penal, e à pena de 3 anos de reclusão, como incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. (eDOC 5, p. 11-12)
    Em sede de apelação, a defesa apontou decisão contrária à prova dos autos e alegou que o paciente teria agido em surto psicótico, com distorção de pensamento, percepção e comprometimento do juízo crítico. Sustentou estar configurada a inimputabilidade ou a figura privilegiada do crime. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso. (eDOC 5, . p 27- eDOC 6, p. 7)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ.
    A ordem foi denegada em decisão monocrática assim ementada:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Ordem denegada. (eDOC 2, p. 1)
    Nesta corte, a defesa aponta ilegalidade na dosimetria, em razão dos elementos do próprio tipo penal. Requer o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante e do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Aduz também estar excessiva a elevação pelo homicídio tentado e que o delito deveria ser desclassificado para lesão corporal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Inicialmente, a análise das teses defensivas de desclassificação para o crime de lesão corporal e de consunção demandaria o necessário revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do writ, visto que demandaria um avanço sobre os limites cognitivos desta impetração.
    Nada a reparar, também, quanto à dosimetria da pena.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos lançados pelo magistrado sentenciante:
    “Crime de homicídio: A pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em que o réu ora é condenado é 12 anos; Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: desfavoráveis, considerando o excesso de dolo, eis que dois foram os disparos que atingiram a vítima na cabeça, conforme laudo necroscópico de fls. 201/204; réu e vítima mantiveram relacionamento amoroso por um ano e a vitima tinha um filho de 11 anos de idade, que ficou órfão de mãe, sendo nefastas as conseqüências do crime para esta criança, de modo que fixo a pena base em 13 anos; Circunstâncias agravantes ou atenuantes: a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser consideradas como circunstância agravante, pela qual aumento a pena base em 2 anos; Causas de aumento ou diminuição: há a computar a causa de aumento pelo erro na execução, de modo que considerando que não há laudo de exame de corpo de delito complementar da vítima José Cortez, apenas aquele a fls. 128, mas considerando que esta vítima é idosa, com 82 anos de idade, cabível o aumento de 1/3, resultando pena de 20 anos de reclusão; Crime de porte ilegal de arma de fogo: A pena mínima prevista para o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, em que o réu ora é condenado é 3 anos de reclusão; Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: desfavoráveis, considerando que foi adquirida na "feira do rolo", de modo que fixo a pena base em 4 anos de reclusão; Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a computar a confissão espontânea quanto ao seu porte e aquisição ilícita, de modo que a pena deve retornar ao mínimo legal; Causas de aumento ou diminuição: não há a computar, resultando pena de 3 anos de reclusão; Pena de multa: 10 dias multa; Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: desfavoráveis, considerando que foi adquirida na "feira do rolo", de modo que fixo a pena base em 12 dias-multa; Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a computar a confissão espontânea quanto ao seu porte e aquisição ilícita, de modo que a pena deve retornar ao mínimo legal de 10 dias multa; Causas de aumento ou diminuição: não há a computar.” (eDOC 5, p. 11)
    O STJ, a seu turno, asseverou que:
    “Não se verifica excesso na fixação da pena para o delito de homicídio. A sentença traz concretos fundamentos a respeito do excesso de dolo, sendo dois disparos de arma na cabeça da vítima, bem como a gravidade das consequências, por se tratar a vítima de mãe do filho do paciente, ou seja, ele deixou o próprio filho órfão da mãe. Na segunda fase, não há constrangimento ilegal na elevação da pena em 2 anos para a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Na verdade, trata-se de um critério estabelecido pelo Magistrado, que está mais perto das provas dos autos. Esta Corte deve intervir apenas quando flagrante a ilegalidade e, na hipótese dos autos, isso não ocorre. Na terceira fase, também não há ausência de fundamentos, tendo sido considerada a idade da vítima, 82 anos. Já quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, ausente ilegalidade na fixação da pena. A pena-base foi elevada em 1 ano, por ter a arma sido adquirida na "feira do rolo", no entanto, a pena retornou ao piso mínimo de 3 anos de reclusão, em razão da atenuante de confissão espontânea.” (eDOC 6, p. 21)
    Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Neste sentido, entre outros: RHC-AgR 140.006, HC 115.151, HC 125.770, RHC 131.640.
    Desse modo, as decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Portanto, ao analisar as motivações assentadas pelos juízos de origem não se verifica ilegalidade a ser corrigida nesta instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente